Tribunal: TJDFT
Processo: 0723862-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0723862-23.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURICIO DA FONSECA JUNIOR APELADO: AMERICEL S/A DESPACHO O documento de Id. 24081901 não atende ao requisito de preparo, considerando que as guias estão sobrepostas impedindo a verificação das informações nelas consignadas. Defiro ao apelante o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, para que junte aos autos comprovante adequado do preparo recursal, mormente que permita a conferências das informações constantes na guia de custas e no respectivo comprovante de pagamento. Esgotado o prazo, com ou sem atendimento, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora